Tribunal: STF
Processo: Rcl 46066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição STF n. 79.520/2021)
RECLAMAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS MENSAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE (2020). DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 104 DO ADCT. SUSPENSÃO LIMINAR. SUPERVENIENTE DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBAS MUNICIPAIS PELO NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS ALUSIVAS AO EXERCÍCIO DE 2019. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA PRESENTE AÇÃO: INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA LIMINAR.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santo André/SP, em 1º.3.2021, contra atos do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo de indeferimento do aditivo ao plano de pagamento de precatório para o exercício de 2020 e determinação de medidas para o sequestro de verbas públicas municipais. Alega-se contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF.
O caso
    2. Em 5.2.2021, em razão da apurada insuficiência dos depósitos mensais para o pagamento de precatórios do Município de Santo André/SP e das parcelas referentes às diferenças apuradas no exercício financeiro de 2019, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo – Depre decidiu:
    “Conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, os depósitos mensais efetuados (...) de janeiro a dezembro de 2020 revelaram-se INSUFICIENTES no valor de R$101.033.062,44, atualizado até 31/01/2021 (págs. 1653/1655), ressaltando que o montante informado encontra-se líquido do montante cobrado pela decisão de pág. 1357 (págs. 1653/1655). Em relação à suficiência dos depósitos concernentes ao parcelamento autorizado pela decisão de pág. 1268, nos meses de setembro a dezembro de 2020, revelaram-se insuficientes no montante de R$5.284.678,39, para 31/01/2021 (pág. 1656). A Municipalidade deverá depositar a diferença no prazo de 15 dias, atualizada até a data do efetivo depósito. No silêncio, conforme disposto no artigo 104 do ADCT e na Resolução nº 303/2019 do CNJ, será procedido o pedido de sequestro do valor de R$106.317.740,83, junto à E. Presidência do TJSP, a instauração de processo por improbidade pelo Ministério Público, as proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses de FPM através do Tesouro Nacional, bem como será informado ao Tribunal de Contas e procedida a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ” (doc. 34 – grifos nossos).
    3. O Município de Santo André/SP ajuizou a presente reclamação ao fundamento de que “o sequestro previsto no § 10, inciso I, do artigo 97, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (…) somente poderia ser aplicado ao Município Reclamante no caso de não liberação tempestiva ‘de, no mínimo, 1,5% [da receita corrente líquida] (...)’. Entretanto, referido critério não foi observado nas decisões guerreadas na presente Reclamação, evidenciando afronta direta ao decidido nas mencionadas ADIs 4.357 e 4.425“ (fl. 11).
    Argumentou que a autoridade reclamada teria apurado que os depósitos efetuados pelo Município seriam insuficientes para a quitação do saldo de precatórios até dezembro de 2024, compreensão que teria resultado na incorreta fixação de um percentual de comprometimento correspondente a 3,43% de sua receita corrente líquida, repercutindo severamente nos valores para depósito exigidos do município.
    Ressaltou não ter obtido resposta do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre seu pedido de habilitação para uso dos depósitos judiciais, o que estaria prejudicando os esforços de pagamento envidados pelo Município.
    Pediu a procedência da presente reclamação para “cassa[r] (…) as decisões de fls. 1.357 e 1.658, do Processo DEPRE nº 9000553-24.2015.8.26.0500/03 e, por consequência, as sanções do art. 104, do ADCT, com a reversão dos valores sequestrados” (fl. 42).
    4. Em 8.4.2021, deferi em parte a medida liminar requerida apenas para suspender a determinação de bloqueio de R$ 106.317.740,83 (cento e seis milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) e a imposição das medidas sancionatórias especificadas nas decisões reclamadas, até o julgamento definitivo da presente reclamação (doc. 48).
    5. Em 14.4.2021, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Precatórios e Cálculos – Depre do Tribunal de Justiça de São Paulo prestou informações (doc. 44).
    6. Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação (doc. 63). 
    7. Em 16.8.2021, pela Petição STF n. 79.520, o Município de Santo André/SP noticiou ter o Desembargador Coordenador da Diretoria de Precatórios e Cálculos – Depre apurado insuficiência no montante pago pelo reclamante em relação ao parcelamento concernente ao exercício de 2019 e assinalado que a ausência de pagamento dessa diferença resultaria na imposição das sanções previstas nos incs. I, II, III, IV e parágrafo único do art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Assinala que “a imposição das sanções, relativas à suposta insuficiência do exercício de 2019 não pode prosperar, vez [que] afronta, diretamente, a decisão proferida (…) [no exame da medida] liminar, parcialmente deferid[a]” (fl. 2, doc. 65).
    Reitera que, até a presente data, não obteve resposta sobre seu requerimento de habilitação para uso dos depósitos judiciais e que “a demora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na apreciação da já mencionada habilitação não pode ser tolerada, pois o elevado montante relativo aos depósitos judiciais já poderia estar sendo utilizado para o pagamento dos precatórios, inclusive, das supostas insuficiências” (fl. 3, doc. 65). 
    Pede 
    “seja determinada a imediata suspensão da decisão proferida às folhas 1913/1914, dos autos do Processo Geral de Gestão nº 9000553- 24.8.26.0500, que determinou a imposição das sanções previstas no artigo 104, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dando-se, assim, efetivo cumprimento à decisão liminar. Roga, ainda, a intimação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos – DEPRE, (...) para que deixe de aplicar quaisquer sanções ao Município, no que toca às supostas insuficiências dos exercícios financeiros de 2019 e 2020, até o julgamento final da presente ação” (fl. 3, doc. 65).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Em 6.8.2021, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Precatórios e Cálculos – Depre decidiu:
    “Havendo mora, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ deverá se adequar às regras estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 109/2021, devendo promover depósitos mensais em valores correspondentes a alíquota de 5,88% incidente sobre a Receita Corrente Líquida, a partir de janeiro de 2022. Os cálculos foram elaborados considerando os critérios estabelecidos no artigo nº 101 do ADCT da C.F. e art. 59 da Resolução 303/2019 do CNJ. 
    A Municipalidade poderá, ainda, apresentar Plano de Pagamento nos termos do art. 64 da Resolução 303/2019 do CNJ, observando-se o inciso II a saber: “Os entes devedores poderão, até 20 de setembro do ano corrente, apresentar plano de pagamento para o exercício seguinte prevendo a forma pela qual as amortizações mensais ocorrerão, sendo permitida a variação de valores nos meses do exercício, desde que a proposta assegure a disponibilização do importe total devido no período”
    Em relação aos depósitos concernentes ao parcelamento autorizado pela decisão de pág. 1268, referente ao período de janeiro a junho de 2021, segundo levantamento técnico efetuado pela DEPRE, revelaram-se insuficientes no montante de R$ 8.253.508,22, para 30/06/2021 (pág. 1909), de modo que a Municipalidade encontra-se em mora frente às regras e aos padrões previstos na EC 99/2017, e a ausência de tempestiva liberação dos recursos de que trata o art. 104 do ADCT, exige a imposição das sanções previstas nos incisos I, II, III, IV e parágrafo único, deste mesmo dispositivo. Para tanto: (a). Encaminhe-se à E. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que seja instaurado, de ofício, procedimento tendente a sequestrar da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ o valor de R$ 8.253.508,22, que deverá ser depositado junto ao Banco do Brasil, 100% na conta “Ordem Cronológica” (nº 3.000.132.241.559)“ (doc. 66).
    9. Sustenta o reclamante que o Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo – Depre teria descumprido a decisão liminar deferida na presente reclamação, ao determinar a adoção de medidas tendentes ao bloqueio de R$ 8.253.508,22 (oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oito reais e vinte e dois centavos) das contas municipais, em razão da alegada insuficiência do depósito das parcelas de janeiro a julho de 2021, referentes ao parcelamento das diferenças do exercício financeiro de 2019 obtido pelo município.
    10. Ao examinar a presente reclamação, deferi, em parte, a medida liminar requerida para suspender a determinação de bloqueio de R$ 106.317.740,83 (cento e seis milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) e a imposição das medidas sancionatórias especificadas nas decisões reclamadas, até o julgamento definitivo da ação. Esse montante representava alegada insuficiência dos depósitos quanto ao parcelamento deferido pela autoridade reclamada referente ao exercício de 2019 (Processo Geral de Gestão n. 9000553-24.2015.8.26.0500/03, fl. 1.268), parcelas de setembro a dezembro de 2020, no total de R$5.284.678,39, além da insuficiência apurada com relação ao exercício de 2020 (parcelas de janeiro a dezembro de 2020), que alcançava o montante de R$101.033.062,44.
    11. Não se pode afirmar, como pretende o reclamante, ter a autoridade reclamada descumprido a decisão liminar proferida nesta ação, que abrangia as parcelas que deveriam ter sido pagas pelo reclamante entre setembro e dezembro de 2020, referentes ao parcelamento das diferenças do exercício financeiro de 2019.
    Na espécie em exame, a nova determinação de bloqueio deveu-se ao não pagamento ou insuficiência de pagamento de parcelas subsequentes (janeiro a julho de 2021), igualmente decorrentes do parcelamento das diferenças do exercício financeiro de 2019, pelo que carece de plausibilidade a alegação de que teria a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida nesta ação.
    Consta expressamente da decisão liminar proferida em 8.4.2021 que a suspensão do bloqueio daquele vultoso montante, que superava R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), deu-se “sem prejuízo da continuidade dos depósitos mensais do reclamante”. Assim, o deferimento parcial da medida liminar não desobrigou o reclamante de continuar efetuando os depósitos para o pagamento dos precatórios dos exercícios financeiros seguintes, tampouco de adimplir as parcelas remanescentes do parcelamento dos débitos apurados no exercício de 2019, que havia sido estipulado em 46 parcelas.
    12. Entretanto, as razões que motivaram o deferimento parcial da medida liminar nesta ação para sustar a ordem de bloqueio de valores em contas do município reclamante e a imposição das sanções previstas no art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, continuam presentes.
    Como assinalado no exame preliminar desta reclamação, o prazo que havia sido estabelecido para a quitação dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento instituído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, alterado pela Emenda Constitucional n. 99/2017 (31.12.2024), foi estendido pela Emenda Constitucional n. 109, de 15.3.2021, prorrogando-se as regras do regime especial de pagamento de precatórios até 31.12.2029, dado superveniente a repercutir substancialmente sobre a situação jurídica dos débitos dos Municípios que, assim como o reclamante, não conseguiram honrar os compromissos assumidos quando da homologação de seus respectivos planos anuais de pagamento de precatórios.
    Persiste a necessidade de exame mais aprofundado sobre as recentes disposições trazidas pela Emenda Constituição n. 109/2021 e sua repercussão sobre o nível de comprometimento da receita corrente líquida dos entes de aderiram ao regime especial, assim como a exigibilidade das parcelas eventualmente em atraso, pelo que a prudência recomenda que a determinação de bloqueio de verbas públicas no montante de R$ 8.253.508,22 (oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oito reais e vinte e dois centavos) e a imposição das sanções descritas pela autoridade reclamada sejam temporariamente suspensas.
    13. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o requerimento formulado na Petição STF n. 79.520/2021 para suspender a determinação de bloqueio de R$ 8.253.508,22 (oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oito reais e vinte e dois centavos) nas contas do reclamante e a imposição das medidas sancionatórias especificadas pela autoridade reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação, sem prejuízo da continuidade dos depósitos mensais do reclamante.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora